Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GARAGEM DA EDIFICAÇÃO. REGRAS DE ENTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. FATOS NARRADOS. DÚVIDAS. PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil, só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ante a constatação de que pairam dúvidas, até o estágio processual em que se encontra a demanda, acerca dos fatos narrados na petição inicial, afigura-se temerário o acolhimento da pretensão recursal antes de minuciosa incursão no extenso acervo probatório coligido aos autos.
3. Recurso não provido.